Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-82.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001702-82.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA - CPF: 122.556.701-78 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO DA SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - FATO NOVO SUPERVENIENTE - ALMEJADO EFEITO INFRINGENTE - INOCORRÊNCIA - CIÊNCIA PRÉVIA E INEQUÍVOCA DA PARTE - MATÉRIA NÃO ABORDADA NA VIA JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO REPERCUTE NAQUELA PROFERIDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração.

2. A prescrição intercorrente reconhecida no âmbito do processo administrativo, ainda que importe em sua extinção, não tem o condão de alterar a decisão judicial que considerou válida a notificação, nos moldes em que foi realizada quando o aludido processo extrajudicial ainda tramitava na origem.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de novos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA
contra o Acórdão que rejeitou os Aclaratórios anteriormente por ele interpostos e, assim, manteve o Acórdão que deu provimento ao Apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que retificou a decisão proferida em primeiro grau, para o fim de denegar o Mandado de Segurança impetrado na origem (id. 163232179).

Em suas razões o Embargante aduz a existência de fato novo, que implica na perda superveniente do objeto recursal, vez que houve resolução da demanda na seara administrativa, não mais existindo o interesse recursal.

Esclarece que a questão discutida nos presentes autos consiste na alegada nulidade de sua intimação, ao fundamento de que o AR contendo a decisão do processo administrativo havia sido encaminhado para endereço diverso; entretanto, tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente no feito administrativo, a decisão não mais comporta recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que, para o Embargante, houve registro de ciência do Acórdão em 14/03/2023, pelo que a interposição dos presentes Aclaratórios em 21/03/2023 revela a sua tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA
contra a decisão deste Sodalício que rejeitou os Aclaratórios anteriormente por ele interpostos e, assim, manteve o Acórdão que deu provimento ao Apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que retificou a decisão proferida em primeiro grau, para o fim de denegar o Mandado de Segurança impetrado na origem.

Conquanto em suas razões o Embargante aduza a existência de fato novo, consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente na seara administrativa, fato este que seria ensejador da perda superveniente do objeto recursal,
razão não lhe assiste
.

Primeiro, registre-se que o objeto recursal cinge-se à alegada existência de nulidade, em razão de ter sido sua intimação encaminhada para endereço diverso daquele constante no Processo Administrativo n.o 543.509/2010.

O Embargante havia sido autuado em 29/06/2010 por agentes de fiscalização do Órgão ambiental estadual por “
destruir com uso de fogo 51,359 hectares de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente
”, fato ocorrido no imóvel rural denominado Fazenda Arapoema, localizado no Município de Ribeirão Cascalheira, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração de n.o 125.148, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.o 543.509/2010, resultando na imposição de multa no valor de R$ 51.359,00 (cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais).

O Mandado de Segurança foi concedido na origem, ao entendimento de que o ora Embargante não havia sido regularmente cientificado/notificado a respeito da Decisão Administrativa, porque a correspondência com aviso de recebimento foi enviada para endereço diverso daquele informado por ele ao Órgão ambiental estadual, conforme decisão lançada no id. 92423026.

Entretanto, este Sodalício concluiu pela regularidade da notificação, conforme Acórdãos de Apelação e de Embargos de Declaração de ids. 154212166 e 160570677.

A informação trazida aos autos pelo interessado apenas e tão somente em sede desses novos Aclaratórios não pode ser entendida como fato novo (posterior ao Acordão anterior), isso porque se constata que o recurso administrativo foi julgado pelo CONSEMA em 24/02/2023, ou seja, antes mesmo de ter sido proferido o Acórdão por este Sodalício (id. 160570677), o que veio a ocorrer em 28/02/2023
.

Significa, portanto, que o Embargante já há detinha conhecimento da questão discutida no âmbito administrativo, eis que o advogado que lá o defendia é o mesmo que patrocina a ação judicial; e que se fazia presente na sessão de julgamento perante o CONSEMA, tanto que declinou de sua sustentação oral, ao tomar conhecimento de que foi acolhida a prescrição intercorrente por aquele colegiado (vide id. 162271159 - p. 03).

Ademais, como mencionado, o objeto discutido judicialmente limita-se à alegada nulidade/validade da notificação que lhe foi encaminhada, enquanto no âmbito administrativo o processo foi elidido em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Entendo que é dever do julgador considerar os fatos novos e supervenientes que possam alterar o resultado do julgamento, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, bem como que é possível a alegação de fato novo superveniente em seara recursal,
mas desde que esta tenha o condão de influir no resultado do julgamento
.

Ocorre que, no caso versando, conquanto o feito administrativo tenha sido fulminado, este o foi por fundamento diverso do aqui elencado e que não repercute na conclusão adotada por este Tribunal, que se limitou - conforme já mencionado - a declarar a validade da notificação, nos moldes em que restou efetivada no âmbito daquele processo administrativo.

Em nenhum momento a questão discutida envolveu prescrição intercorrente, posto que sequer foi suscitada judicialmente.

Muito embora seja certo que, com o resultado obtido no âmbito administrativo, a decisão deste Tribunal, reconhecendo a validade da notificação não terá qualquer efeito prático, ainda que o Acordão transite em julgado ou que o próprio Embargante desista do prazo recursal, mesmo assim, não vislumbro razão alguma para atribuir efeito modificativo ao julgado, tanto em razão dos fundamentos acima expostos, como pelo fato de que a decisão embargada não se encontra viciada por quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
. (...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
.

No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. VIII - Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) (g.n.)

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023